Tribunal: TJSP
Processo: 2187221-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Determinada a redistribuição dos autos ao Egrégio Juízo da 11a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, ante a existência de ação revisional, anteriormente ajuizada - Execução por título extrajudicial - Ação revisional de contrato - Objeto e causa de pedir coincidentes – Conexão – Presença - Reunião de processos – Cabimento

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Determinada a redistribuição dos autos ao Egrégio Juízo da 11a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, ante a existência de ação revisional, anteriormente ajuizada - Execução por título extrajudicial - Ação revisional de contrato - Objeto e causa de pedir coincidentes – Conexão – Presença - Reunião de processos – Cabimento – Relação de Prejudicialidade – Existência – Decisão impugnada em consonância com entendimento pacífico do STJ para que seja determinada a reunião dos feitos - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2187221-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, são
embargados JOSÉ CARLOS MARIEIRO, ALEXANDRE BATISTA DE
SEQUEIRA, ANA LÚCIA DIAS JUREMA, CARLINA RODRIGUES DIAS,
CLAUDIO CALLAK COELHO, ESMERALDA IRENE DA CONCEIÇÃO,
JOÃO MORGADO, JOSÉ ROCHA NAVES, JOAQUIM MANUEL DE JESUS
ALVES DA COSTA, MARIA DO CARMO ALVES DA COSTA, MARIA
LUIZA TEIXEIRA MARZULLO, MARILENE DA SILVA MORGADO,
OSWALDO DIAS JUREMA, ROSANE BATISTA DE SEQUEIRA e ALBINO
DE SEQUEIRA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36421
EDCL. No: 2187221-34.2019.8.26.0000/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EBDO: JOSÉ CARLOS MARIEIRO E OUTROS
*RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência
Determinada a redistribuição dos autos ao
Egrégio Juízo da 11a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro
RJ, ante a existência de ação revisional, anteriormente
ajuizada - Execução por título extrajudicial - Ação revisional
de contrato - Objeto e causa de pedir coincidentes Conexão
Presença - Reunião de processos Cabimento Relação de
Prejudicialidade
Existência
Decisão impugnada em
consonância com entendimento pacífico do STJ para que seja
determinada a reunião dos feitos - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 1149/1155 que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto, mantendo a r. decisão que declinou a competência
e, em consequência, determinou a redistribuição da execução, dos
embargos à execução, bem como dos embargos de terceiro indicados ao
Egrégio Juízo da 11a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro RJ, ante a
existência de ação revisional, anteriormente ajuizada, na referida comarca.
Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão; que há cláusula de eleição de foro validamente estabelecida; que
caberia ao requerido questionar a validade da clausula de eleição de foro.
Aponta que o CPC permite o ajuizamento da execução no foro eleito pelas
partes; que a reunião dos processos deve ocorrer perante o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
competente.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
O embargante se limita a retomar a matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a “omissão”, denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Expressa o v. acórdão embargado:
“Os executados foram citados e ofertaram impugnação,
suscitando a competência do juízo da Capital do Estado
do Rio de Janeiro para processar a demanda (fls.
585/614 dos autos de origem). (...)
Com efeito, há, na espécie, relação de prejudicialidade
entre a ação revisional do contrato e a execução, uma
vez que, tendo ambas o mesmo objeto, qual seja,
cédula de crédito bancário, a primeira, ação revisional
de contrato, tem o condão de provocar efeitos nas
últimas (execução de título extrajudicial, embargos do
devedor e embargos de terceiro). (...)
A ação revisional ajuizada antes da execução deve ser
tratada como sucedânea aos embargos do devedor,
pois traz ao conhecimento do Poder Judiciário a matéria
de direito que seria arguida naqueles embargos.
Considerando-se que tanto a execução, os embargos
do devedor e a ação revisional possuem a mesma
causa de pedir, em respeito à segurança jurídica e
economia processual, devem as ações ser julgadas pelo
juízo que despachou em primeiro lugar para evitar-se
decisões conflitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Nesse sentido, este E. Tribunal firmou súmula acerca
da
necessidade
de
conexão
entre
os
referidos
processos, consignada da seguinte forma: há conexão
entre ação declaratória e executiva fundadas no mesmo
título (súmula 72 do TJSP).
Por conseguinte, a despeito da cláusula de eleição de
foro firmada, considerando o entendimento pacífico do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
reconhecendo
a
necessidade de reunião de processos entre a ação de
conhecimento (revisional) e posterior execução, era
mesmo de rigor a remessa dos autos ao Egrégio Juízo
da 11a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro RJ.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator